Tribunal: TCU
Processo: 016.206/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio que teve como objeto AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 902.832/2020 (peça 6), firmado entre a Sudam e o Município de Uiramutã/RR, que tinha por objeto "Aquisição de Maquinário", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Uiramutã/RR efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado ao Município de Uiramutã/RR (em solidariedade com o Sr. Benísio Roberto de Souza): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/12/2022 26.980,38 9.2. dar ciência ao Município de Uiramutã/RR de que o recolhimento tempestivo do débito, atualizado monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 153, §§ 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU.